Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Requisitos. Questões decididas em anterior habeas corpus. Excesso de prazo para recebimento da denúncia.
1 - Questões examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração. Só será examinado alegado fato superveniente ou fundamento jurídico novo.
2 – A inobservância do prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal é mera irregularidade e não constrangimento ilegal por tratar-se de prazo impróprio (Precedentes STJ).
3 – Se o atraso no recebimento da denúncia - 5 dias após o término do prazo estabelecido no art. 46 do CPP - não é desarrazoado e não trouxe prejuízo à defesa, não se justifica o relaxamento da prisão cautelar, devidamente fundamentada em elementos concretos.
4 – Ordem denegada.